Tribunal: TJBA
Processo: 8133374-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133374-60.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, SILVIA PATRICIA CARNEIRO DE ALMEIDA

APELADO: XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DOS SANTOS GONCALVES, FRANCINI RODRIGUES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de ressarcimento por valores cobrados a maior em razão de demanda contratada não ajustada conforme solicitação da parte consumidora. A embargante alega omissão quanto à análise de dispositivos legais, especificamente os artigos 186 e 884 do Código Civil, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e os artigos 489, II, do CPC e 93, IX, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

Verificar se há omissão no acórdão quanto à análise dos dispositivos legais apontados pelo embargante, para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado abordou as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão a ser suprida. A matéria relativa aos dispositivos legais indicados foi implicitamente tratada no julgado.

O reconhecimento do dever de indenizar baseou-se na comprovação de que a concessionária não promoveu a redução da demanda no prazo regulamentar, ocasionando cobranças indevidas, o que aborda implicitamente os artigos 186 e 884 do Código Civil.

A análise probatória considerou que o autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito, em conformidade com o artigo 373, I, do CPC, tendo sido expressamente mencionado o laudo técnico que demonstrou a cobrança indevida.

O acórdão apresenta fundamentação suficiente para o julgamento da causa, em conformidade com os artigos 489, II, do CPC e 93, IX, da Constituição Federal.

Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido debatida, não sendo necessária a menção expressa aos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e do STF.

Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão da causa, mesmo que com a finalidade de prequestionamento, quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados por inexistirem os vícios apontados no acórdão embargado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8133374-60.2020.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como Embargado,
XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora